Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Apelação provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 817 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. Se não há provas seguras de que as drogas, que estavam na casa eram do réu, sendo que, não foi flagrado em atitude típica de traficância, não estava de posse da droga e nada o vincula ao imóvel, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, c/c art.40, VI; CPP, art. 386, VII.